Tribunal: TJDFT
Processo: 0718084-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por condomínio exequente contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de dois executados e declinou a competência para outra comarca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva dos executados para responder à execução de taxas condominiais; e (ii) a possibilidade de declinação de competência pelo juízo de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 886, firmou entendimento de que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais decorre da relação material com o imóvel, estando afastada a responsabilidade do promitente vendedor caso comprovada a imissão na posse pelo comprador e a ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. 4. No caso, restou demonstrado que os executados transferiram a posse do imóvel a terceiro antes da execução do débito condominial, sendo este último o responsável pelo pagamento das obrigações condominiais. 5. Com a exclusão dos referidos executados, inexiste qualquer vínculo do feito com o foro escolhido, tornando a escolha da circunscrição aleatória e justificando a declinação de competência, nos termos do artigo 63, § 5o, do CPC. 6. A possibilidade de declinação de ofício da competência territorial é admitida quando há abuso na escolha do foro, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais recai sobre quem detém a posse do imóvel, sendo irrelevante o registro do compromisso de compra e venda, desde que haja ciência prévia da alteração no domínio do imóvel por parte do condomínio. 2. Configura abuso na escolha do foro o ajuizamento da ação em juízo sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico, autorizando a declinação de competência de ofício.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, § 5o, e 781, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1345331/RS, Tema 886, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08/05/2013.